Tribunal: TJMT
Processo: 1020237-55.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020237-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), MARCOS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 907.965.351-91 (EMBARGADO), HERICA PATRICIA GARCIA NAVARINI FERNANDES - CPF: 776.768.231-53 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (EMBARGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020237-55.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SINOP

EMBARGADO: MARCOS ALMEIDA DA SILVA, HERICA PATRICIA GARCIA NAVARINI FERNANDES, FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO
– HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS – ILEGITIMIDADE PASSIVA– GESTÃO MUNICIPAL – ARTIGO 18, INCISO X, DA LEI N.º 8.080/1990 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 18, da Lei n.º 8.080/1990, compete ao Município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

2 - Havendo convênio firmado entre o Município de Sinop e o Hospital, é dever do ente municipal credenciar, controlar e fiscalizar a entidade privada prestadora de serviços de saúde no âmbito do SUS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020237-55.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SINOP

EMBARGADO: MARCOS ALMEIDA DA SILVA, HERICA PATRICIA GARCIA NAVARINI FERNANDES, FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Sinop,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID
203898699
), que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020237-55.2023.8.11.0000, proposta por
Y. V. S. A., representada por MARCOS ALMEIDA DA SILVA,
em desfavor

do
Agravante e Outros
, deu parcial provimento ao agravo interposto pelo recorrente.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, pois no presente caso
não se discute
a responsabilidade pela prestação de serviço de saúde ou outra obrigação de fazer decorrente do artigo196 da Constituição Federal, a divergência cinge-se à esfera da responsabilidade civil por erro médico.

Diz que, embora
inexista hierarquia entre os entes federados, deve haver respeito entre as repartições de competência, de modo que, não pode o ente municipal interferir ou até mesmo fiscalizar atos de gestão Estadual ou da União.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Sinop nos autos de n. 0012097-19.2014.8.11.0015.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 219296189.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020237-55.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SINOP

EMBARGADO: MARCOS ALMEIDA DA SILVA, HERICA PATRICIA GARCIA NAVARINI FERNANDES, FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Sinop,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID
203898699
), que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020237-55.2023.8.11.0000, proposta por
Y. V. S. A., representada por MARCOS ALMEIDA DA SILVA,
em desfavor

do
Agravante e Outros
, deu parcial provimento ao agravo interposto pelo recorrente.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade de reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Sinop na demanda originária.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada,
a pretensão envolve a condenação do agravante por suposto erro médico em atendimento hospitalar por meio do Sistema Único de Saúde, por envolver a responsabilidade solidária, entende- se perfeitamente admissível a inclusão do ente municipal, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC.

Além disso, no
s termos do art. 18, X, da Lei nº 8.080/90, compete ao Município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar a respectiva execução.

Mostra-se pertinente o chamamento ao processo do Município no polo passivo da presente demanda, eis que nos termos do art. 198 da CR/1988, o ente municipal é o responsável pelos serviços de interesse público locais, dentre eles, a saúde da população.

Dessa forma, de acordo com o que consta nos autos, é possível identificar que cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS.

Somado a isso, o fato de que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de que os entes da federação são responsáveis por danos decorrentes de erro médico, independentemente de o atendimento ter ocorrido em hospital público ou privado, desde que, neste último caso, o atendimento tenha sido custeado pelo SUS (REsp. 717.800/RS e REsp nº 992.265/RS).

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OFENSA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ.

2.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.
Precedentes: AgRg no AREsp 836.811/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 22/3/2016; REsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe

1º/7/2014

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.

(REsp 1702234/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017) [Destaquei]

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Quanto a ILEGITIMIDADE da FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO e do MUNICIPIO DE SINOP/MT, oportuno mencionar e transcrever trecho da decisão prolatada pela Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos sob o nº 1007419-42.2021.8.11.0000. Vejamos:

“a requerente (...) ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e estéticos contra o Estado de Mato Grosso,
o Município de Sinop e o Hospital Santo Antônio (Fundação de Saúde Comunitária de Sinop),
postulando a condenação dos requeridos na obrigação de indenizar os danos morais e estéticos suportados pela autora.

Verifica-se que o atendimento médico debatido pela apelada foi prestado no
Hospital Santo Antônio, unidade de saúde privada, que, consoante o decisum vergastado, realiza atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS em razão de contrato de gestão firmado com o Poder Público
.

Nesse aspecto, tem-se que,
nos termos do artigo 18, inciso X, da Lei nº 8.080/1990, cabe aos municípios a prerrogativa de celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução
.

Ademais, convém destacar que, na ação originária, a autora busca uma compensação pecuniária em virtude dos danos morais e estéticos advindos de suposto erro na realização de procedimento cirúrgico. Não se cogita da responsabilidade pelo fornecimento de um medicamento ou de qualquer outra obrigação de fazer decorrente do artigo 196 da Constituição Federal, o qual impõe aos entes federativos, de maneira solidária, o dever de assegurar o direito à saúde e de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Cinge-se a controvérsia originária no âmbito da responsabilidade civil por suposto erro médico, de modo que a obrigação indenizatória surge a partir da identificação do causador do dano ou do seu responsável, bem como do respectivo nexo de causalidade”
.

[...]

Assim sendo, DECLARO a ILEGITIMIDADE PASSIVA da FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO e da médica HERICA PATRICIA GARCIA NAVARINI e, por consequência, da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

Desse modo, JULGO EXTINTO o feito sem RESOLUÇÃO de MÉRITO em relação aos Requeridos FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, HERICA PATRICIA GARCIA NAVARINI e, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

[...]

Deverá o PERITO, no prazo de 15 (quinze) dias, ELABORAR LAUDO TÉCNICO, a fim de ESCLARECER o Juízo sobre o seguinte questionamento: DA ANÁLISE dos DOCUMENTOS MÉDICOS acostado aos autos, É POSSÍVEL AFIRMAR que o houve FALHA NO ATENDIMENTO/PROCEDIMENTO adotado pela DRA HERICA PATRICIA GARCIA NAVARINI, “parto normal”, ocasionando a lesão no plexo braquial na Autora?

Para tanto, deverá o Sr. PERITO, no prazo de 05 (dez) dias, apresentar sua PROPOSTA de HONORÁRIOS, bem como CURRÍCULO com comprovação de especialização e CONTATOS PROFISSIONAIS.

Com a APRESENTAÇÃO do VALOR dos HONORÁRIOS PERICIAIS, diga o MUNICIPIO DE SINOP, em 05 (cinco) dias.

Nessa hipótese, em se tratando da parte Autora BENEFICIÁRIA de JUSTIÇA GRATUITA a RESPONSABILIDADE pelo CUSTEIO dos HONORÁRIOS PERICIAIS fica ao ENCARGO do MUNICIPIO DE SINOP.

ASSIM, se CONCORDADO pelo MUNICIPIO DE SINOP quanto à APRESENTAÇÃO do VALOR, DETERMINO o INÍCIO dos TRABALHOS no prazo mínimo possível.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Sinop
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024